Tribunal: CARF
Processo: 10730.733709/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.733709/2012-46
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.754 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
CLEIDE MALAFAIA TORRES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
Constatado a existência de erro de fato devido a lapso na redação do
dispositivo da decisão embargada, impõe-se a sua retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, rerratificando o Acórdão no 2402-008.179, alterando-se o seu dispositivo
de “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao
recurso” para “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao
recurso.”
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733709/2012-46
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733709/2012-46

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira em face do Acórdão n. 2402-008.179, da lavra desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa efetuada pela autoridade autuante, da área de produtos
vegetais informada na DITR do Contribuinte, por falta de documentos de prova hábeis
para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor
médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Na essência, o Embargante alega a existência de erro de fato devido a lapso na
redação do dispositivo do susodito Acórdão 2402-008.179, destacando que o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima foi vencido no julgamento. Todavia, em vez de constar no dispositivo que a
decisão foi tomada por maioria de votos, está constando que foi tomada por unanimidade de
votos, sendo esse, pois, o erro ora apontado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de embargos
inominados opostos por conselheiro desse E. conselho, em face da constatação da existência de
erro de fato devido a lapso na redação do dispositivo do Acórdão no 2402-008.179.
De fato, assim se manifestou o embargante (fl. 180):
Ao reexaminarmos a decisão, após o acórdão ter sido formalizado e o processo ter sido
despachado, constatamos um erro de fato devido a lapso na redação do seu dispositivo,
no qual restou assim consignado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que
negou provimento ao recurso.
(Destaques nossos)
Como se vê, o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima foi vencido no julgamento,
todavia, em vez de constar no dispositivo que a decisão foi tomada por maioria de
votos, está constando que foi tomada por unanimidade de votos, sendo esse, pois, o erro
ora apontado.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733709/2012-46

Pois bem!
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
Como se vê, os embargos de declaração são cabíveis nas hipótese de constatação
de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, razão assiste ao Embargante.
De fato, há no dispositivo do acórdão embargado nítido erro de fato devido a
lapso na sua redação.
Neste espeque, impõe-se o acolhimento dos embargos em análise, alterando-se o
dispositivo do Acórdão no 2402-008.179 de “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, que negou provimento ao recurso” para “Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima,
que negou provimento ao recurso.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, rerratificando o
Acórdão no 2402-008.179, alterando-se o seu dispositivo de “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo contribuinte. Vencido o
conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso” para “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo contribuinte. Vencido o
conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso.”
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital